Tribunal: TJBA
Processo: 8124193-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124193-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DA BAHIA - APUB SAUDE

Advogado(s)
:
LAURA CERQUEIRA MASCARENHAS

APELADO: NILDA SAMPAIO RABELO

Advogado(s)
:
LUCAS RAPHAEL VITAL SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DE REAJUSTES SUPERIORES AOS ÍNDICES DA ANS SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A entidade de autogestão, embora não sujeita às normas do CDC (Súmula 608/STJ), permanece adstrita aos princípios gerais do direito contratual, especialmente a boa-fé objetiva e o dever de informação previsto no art. 422 do Código Civil.

2. A previsão contratual genérica de reajuste baseado na "variação dos custos quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos" não exime a operadora de demonstrar concretamente os elementos que fundamentaram os percentuais aplicados.

3. Configura abusividade quando os reajustes anuais aplicados superam sistematicamente os índices de referência da ANS, sem que a entidade de autogestão comprove adequadamente os fatores técnico-atuariais que ensejaram tal majoração.

4. O princípio da boa-fé objetiva exige transparência e clareza na aplicação de reajustes, sendo imperioso que o beneficiário tenha acesso às informações que fundamentam os percentuais cobrados, sob pena de violação do dever de informação.

5. Na ausência de demonstração adequada dos critérios atuariais, deve ser aplicado subsidiariamente o índice estabelecido pela ANS como parâmetro de razoabilidade para suprir a omissão da entidade quanto ao cumprimento do dever de informação.

6. Conforme Tema Repetitivo 610 do STJ, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde prescreve em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), por se tratar de ação fundada no enriquecimento sem causa.

7. É vedada a condenação por eventos futuros e incertos, devendo a decisão judicial limitar-se aos fatos já consumados até a prolação da sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8124193-64.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA - APUB SAÚDE
e como apelado
NILDA SAMPAIO RABELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para aplicar a prescrição trienal e limitar a condenação ao período já decorrido, nos termos do voto da Relatora.